Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-88.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003588-88.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE EDUARDO RUBIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003588-88.2019.8.26.0565
2
Voto no 34.746
Apelação no 1003588-88.2019.8.26.0565
Apelante: Município de São Caetano do Sul
Apelado: José Eduardo Rubin
APELAÇÃO. Abono salarial instituído pela Lei no 5.381, de 02
de março de 2016, do Município de São Caetano do Sul.
Benefício que - decorrendo de expressa previsão legal - não
pode ser negado ao servidor que preencher os requisitos legais.
Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.
JOSÉ EDUARDO RUBIN propôs a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
postulando o pagamento do abono instituído pela Lei Municipal no 5.381/2016,
relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016.
Julgada procedente a ação (fls. 65/68), apela o
Município, com as considerações de fls. 71/75, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 78/80.
Reexame necessário anotado a fl. 68.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Por decorrer de expressa disposição legal (Lei
Municipal no 5.381/2016), o pretendido abono salarial não pode ser negado ao
servidor que preencher os requisitos legais, sobretudo porque a Administração
reconhecendo a validade da obrigação - já havia iniciado o pagamento das
parcelas, daí o reconhecimento de procedência da ação.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários do recorrente, pois, embora o artigo 1o da lei aluda à
autorização para concessão do abono, o que a norma fez foi criar direito em
favor dos servidores, estabelecendo verdadeira obrigação de pagamento do
benefício. Ademais, “como ao Judiciário compete fulminar todo
comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem
jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003588-88.2019.8.26.0565
3
pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é,
desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames
normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária” (CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 11a
edição, pag. 647).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“SERVIDORES ESTADUAIS. Abono. São Caetano do Sul.
Professores. Possibilidade. Cumpridos os requisitos da lei
municipal que conferiu o abono, não se justifica a cessação da
vantagem durante o período em que estava prevista sua percepção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Temas 905/STJ e
810/STF. Aplicação. Possibilidade. Os juros de mora e correção
monetária devem ser calculados com base nos índices determinados
pelos
tribunais
superiores”
(Apelação
Cível
no
1007299-72.2017.8.26.0565, Rel. Desa Teresa Ramos
Marques, j. 15/04/2019).
“Servidora Estadual. Professora de Educação Básica II, na EE
Prof. Alfredo Burkat, localizada no Município. Abono salarial. Lei
Municipal no 5.381/16. Autora que preenche os requisitos legais.
Município que efetuou o pagamento do benefício nos meses de
março a agosto de 2016. Faculdade utilizada pelo administrador
que não pode suprimir o benefício, no prazo assinalado. Recurso
improvido” (Apelação Cível no 1006174-69.2017.8.26.0565,
Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 24/09/2019).
“APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
PROFESSORA. Pretensão ao pagamento dos abonos mensais
derivados da Lei Municipal no 5.381/2016, referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016. Admissibilidade. Autora
que cumpriu com seu ônus de provar o alegado. Inteligência do
artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. Municipalidade que apenas
alegou genericamente, mas não comprovou, que a ação não poderia
ser cumulada com cobrança. Manutenção dos capítulos da r.
sentença. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO
DESPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESABOLHIDA”
(Apelação Cível no 1007318-78.2017.8.26.0565, Rel. Des.
Antonio Celso Faria, j. 04/02/2019).
“Apelação Cível. Servidores Público estaduais em exercício no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003588-88.2019.8.26.0565
4
Município de São Caetano do Sul. Abono instituído pela Lei
Municipal no 5.381/2016. Sentença de procedência. Recurso pelo
Município. Desprovimento de rigor. 1. Abono instituído pela Lei
Municipal e não pago a partir de setembro de 2016. Pagamento
que constitui poder-dever da Administração e não mera faculdade.
Inteligência da LM no 5.381/2016. Precedentes. Decisão que,
ademais, não afronta a autonomia estadual ou o princípio da
separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a
tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são
observados. 2. Ônus da sucumbência majorados. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1007198-35.2017.8.26.0565, Rel. Des. Sidney Romano dos
Reis, j. 20/08/2018).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Caetano do Sul.
Diferenças salariais. Pretensão de receber o abono salarial
instituído pela Lei Municipal no 5.381/2016. Admissibilidade.
Óbices orçamentários não podem impedir o pagamento de abono
concedido por lei. Inexistência de discricionariedade em seu
pagamento. Sentença de procedência mantida. CORREÇAO
MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o
julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. 870947/SE). Verba
honorária mantida. Recurso parcialmente provido”
(Apelação Cível no 1003511-50.2017.8.26.0565, Rel. Des.
Cláudio Augusto Pedrassi, j. 21/06/2018).
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser
aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município em mais 5%
(cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator